Tribunal: TJES
Processo: 0000952-56.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-56.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA DIVINA DIAS DE OLIVEIRA MENDES e outros

APELADO: MARIA ADRIANA DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CLÁUDIA DIVINA DIAS DE OLIVEIRA MENDES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com tutela de urgência” ajuizada por
MARIA ADRIANA DE SOUZA
, julgou procedente o pleito autoral, de modo a reconhecer a posse ilegítima da requerida, confirmando a liminar deferida e determinando que a parte ré restitua o imóvel à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias após sua intimação, sem prejuízo de outras sanções cíveis e penais aplicáveis à espécie. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado monetariamente a partir do despacho inicial, suspendendo, contudo, a exigibilidade de ambas as condenações, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
“trata-se de ocupação de uma grande área de terra da União que foi doada ao Município de Guaçuí há muitos anos” e que “o Município de Guaçuí-ES demonstra total falta de interesse público de retomada da área que lhe pertence e de fazer a Regularização Fundiária para assegurar aos ocupantes de boa-fé a garantia Constitucional de propriedade dos moradores”;
(ii)
“o vendedor Wellington, a Apelada, Sra. Maria Adriana e a Apelante, Sra. Claudia Divina não dispõem de título de proprietários do imóvel”, havendo tão somente a posse, mas não o domínio;
(iii)
“a transação entre a Apelada e o vendedor Wellington no que tange a fração do terreno foi no início de 2019, data posterior ao negócio pactuado entre o vendedor Wellington e a Apelante - Sra. Claudia Divina”;
(iv)
o contrato de compra e venda anexados aos autos (fl. 15) não teria os elementos essenciais e imprescindíveis para a existência e validade do ato negocial realizado entre o vendedor e a Apelada;
(v)
“não há provas suficientes da posse do terreno pela Apelante, do esbulho praticado pela Apelante e a data do esbulho, como determina o art. 561 do CPC”; Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença vergastada, julgando totalmente improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5464962, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CLÁUDIA DIVINA DIAS DE OLIVEIRA MENDES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com tutela de urgência” ajuizada por
MARIA ADRIANA DE SOUZA
, julgou procedente o pleito autoral, de modo a reconhecer a posse ilegítima da requerida, confirmando a liminar deferida e determinando que a parte ré restitua o imóvel à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias após sua intimação, sem prejuízo de outras sanções cíveis e penais aplicáveis à espécie. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado monetariamente a partir do despacho inicial, suspendendo, contudo, a exigibilidade de ambas as condenações, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
“trata-se de ocupação de uma grande área de terra da União que foi doada ao Município de Guaçuí há muitos anos” e que “o Município de Guaçuí-ES demonstra total falta de interesse público de retomada da área que lhe pertence e de fazer a Regularização Fundiária para assegurar aos ocupantes de boa-fé a garantia Constitucional de propriedade dos moradores”;
(ii)
“o vendedor Wellington, a Apelada, Sra. Maria Adriana e a Apelante, Sra. Claudia Divina não dispõem de título de proprietários do imóvel”, havendo tão somente a posse, mas não o domínio;
(iii)
“a transação entre a Apelada e o vendedor Wellington no que tange a fração do terreno foi no início de 2019, data posterior ao negócio pactuado entre o vendedor Wellington e a Apelante - Sra. Claudia Divina”;
(iv)
o contrato de compra e venda anexados aos autos (fl. 15) não teria os elementos essenciais e imprescindíveis para a existência e validade do ato negocial realizado entre o vendedor e a Apelada;
(v)
“não há provas suficientes da posse do terreno pela Apelante, do esbulho praticado pela Apelante e a data do esbulho, como determina o art. 561 do CPC”; Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença vergastada, julgando totalmente improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5464962, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora da demanda, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando que em 09/01/2018 adquiriu uma fração de área de terreno, com dimensões de 4,70 m x 14,20 m, totalizando área de 66,74 m2, que está localizado na terceira quadra, s/nº, no bairro Horto Florestal, no Município de Guaçuí, alienada por Wellington Ramos do Carmo Silva, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, narrou que suspendeu o pagamento, em acordo com Wellington, haja vista que teve seu direito de propriedade limitado pelo esbulho, tendo pago a quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Frisou que, por ter destinado todas as suas economias para aquisição do terreno, não teve condições de promover a delimitação do mesmo, informando que o muro existente na testada do terreno adquirido já era preexistente, antes da alienação da casa de Wellington para Cláudia, ora requerida, com a qual a requerente havia conflitos pretéritos.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, alegou que após alguns anos, Wellington permutou a casa de sua propriedade, que é confrontante do terreno vendido à autora/Apelada, com a casa que fora herdada pela ré em outro bairro.

Frisou que, inicialmente, por não ter condições financeiras para levantar o muro dividindo o terreno, não se preocupava com questão de varais e usos temporários, porém, sempre advertia para que não fosse acumulado lixo, construção de edificações e plantios de árvore de grande porte, mas percebeu que, com o tempo, a ré passou a desrespeitá-la, com a intenção de turbar a posse/propriedade da autora para, posteriormente, se apossar de terreno alheio, colocando madeiras no muro que confronta com a rua, passando a estender varais e espalhar seus pertences no terreno da autora e ações correlatas.

Afirmou que decidiu cercar seu terreno para, posteriormente, levantar um muro de alvenaria, uma vez que passou a inconformar-se com a situação de invasão no início do ano de 2019. Contudo, aduziu que teria sido impedida de realizá-lo pela ré, por meio de reiteradas ameaças, inclusive de morte, além de obstruções físicas.

Ainda de acordo com a autora, a ré chegou a dizer que ninguém ira cercar o terreno, porque o mesmo lhe pertence e que se a autora insistisse em entrar no terreno seria morta a faca ou a foiçada, além das ameaças, familiares da ré teriam jogado pedras grandes em direção a casa da autora, o que danificou a janela e o telhado da residência. Ademais, os filhos da ré estariam perfurando as lajotas do muro de sua casa para bisbilhotar sua vida e de sua família.

Buscando solucionar a questão, a autora afirmou ter procurado o vendedor (Wellington) para que procurasse a parte ré e lhe esclarecesse acerca da venda do terreno, porém não logrou êxito na tentativa, visto que a ré não acatou o comunicado feito por Wellington.

Diante disso, a autora ajuizou a ação requerendo, liminarmente, tutela antecipada de urgência para reintegrar a posse do referido imóvel.

A análise do pedido liminar foi postergada e, no mesmo despacho, o MM. Juiz de Direito designou audiência de justificação.

Às fls. 72-75 dos autos físicos, a tutela de urgência antecipada foi indeferida.

Contestação e reconvenção apresentada às fls. 83-100 dos autos físicos pela requerida, pugnando pela total improcedência da ação e, ainda, requerendo indenização pelo esbulho ou turbação cometidos pela parte autora.

Contestação à reconvenção apresentada às fls. 106-117.

Pedido de tutela de urgência incidental da parte requerente às fls. 185-189 dos autos físicos, aduzindo que a parte requerida teria realizado a venda do terreno objeto da lide e o comprador já estaria realizando obra no local.

Decisão deferindo o pedido de tutela de urgência às fls. 232-233 dos autos físicos.

Às fls. 239/240, renúncia do advogado da parte requerida por falta de cumprimento do que fora acordado para manter a situação do imóvel demandado, até que fosse proferida a sentença.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

[...]

Na hipótese em apreço, uma leitura da peça de ingresso, e dos documentos carreados aos autos, evidencia tanto a questão atinente à posse, quanto ao esbulho possessório.

A testemunha Sebastião Vicente da Silva (fl. 126) declarou que:

“(...)
o Sr. José morou lá uns 8 meses na casa que ele construiu; que a casa foi construída por ele e pelo pedreiro dele
; que tinha cerca na divisa; que a cerca era da fazenda onde eles compraram o pedaço; que o terreno foi comprado pelo dois; que eles disseram isso.”(...) (original sem destaque)

A testemunha Paulo Silva de Oliveira (fl. 127) relatou que:

“(...) o requerido tinha enrolado um monte de arame na casa; que não tinha como entrar; que o requerente não pode ir lá porque o requerido diz que é dono; que uma parte é de cada irmão; que os dois plantaram. (...)
que hoje o requerido esta na posse pois invadiu a área
;
que ele não deixa o irmão entrar.”
(...) (original destaque)

No presente caso, nota-se que, segundo termo de compra e venda de fl. 15 e depoimento da testemunha Wellington Ramos do Carmo Silva, colhido em audiência de justificação de fls. 50/51, o imóvel objeto da lide foi comprado pela parte autora, vejamos:

“(...) Que a área que vendeu para a parte ré foi da primeira calçada ate a segunda calçada; Que são 7m de frente na rua principal; Que o terreno ao lado não estava incluído na venda; Que fez uma reserva dizendo que não estava passando o terreno pois já havia sido vendido; Que reconhece que vendeu o terreno no meio das propriedades para a requerente; Que se recorda que a requerente foi impedida pela requerida de fazer o muro/Que quando tentou conversar com a requerida a respeito de entregar o terreno a requerente, foi recebido pela requerida dizendo que no negócio que ela fez ela levou prejuízo, e por isso ela não ia deixar a requerente construir o muro; Que sempre avisou que só venderia a casa a requerida, pois o terreno já estava em compromisso com a requerente; (...)”

“(...)Que o terreno foi vendido primeiro a requerente e depois ficou a casa que foi vendida a requerida; Que demarcou desde a beira da calçada; Que sempre explicou sobre a demarcação; Que tudo foi combinado; Que a requerida informou que deixaria qualquer outra pessoa fazer o muro menos a requerente. (...)”

In casu
, verifica-se que restou demostrado a posse precária e o esbulho, praticado pelo requerido, logo, encontram-se presentes os requisitos do art.
561
do
CPC
, sendo de direito a procedência do pedido de reintegração de posse.
3

Cabe ressaltar acerca da formação de litisconsórcio necessário com o terceiro comprador do imóvel objeto da lide, compulsando os autos, verifica-se que a requerida realizou a venda do imóvel para o Sr. Helio Lorenço, que não tinha ciência do litígio pendente sob o referido bem. Contudo, compreende-se que o terreno pertence a autora da ação, de modo que, o contrato de compra e venda realizado entre a requerida e o terceiro interessado é nulo.

Nessa linha de raciocínio, o deferimento do pedido inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
Via reflexa,
RESOLVO O MÉRITO
,
nos termos do art. 487, I, do CPC
.

RECONHEÇO
a posse ilegítima da requerida.

CONFIRMO
a liminar deferida.

DETERMINO
que a parte ré restitua o imóvel à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias após sua intimação, sem prejuízo de outras sanções cíveis e penais aplicáveis à espécie.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado monetariamente a partir do despacho inicial. Contudo, suspendo a exigibilidade de ambas as condenações, eis que defiro ao requerido os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, não vislumbro outra possibilidade de resultado, senão o mesmo que chegou o julgador de primeiro grau, tendo em vista que todos os requisitos necessários à defesa possessória se fazem presentes, já que restou caracterizado por parte da demandada, ora apelante, o esbulho praticado.

E tal se explica em virtude de que a autora logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, além de o esbulho estar devidamente comprovado.

Desta feita, como muito bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, por meio das provas produzidas nos autos, sobretudo a testemunhal, restou comprovado o imóvel objeto da lide foi comprado pela parte autora e, ainda, restou demonstrada a posse precária e o esbulho, praticado pela requerida.

Outrossim, destaco que o artigo 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, no processo judicial, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme expõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373 , I e II , do NCPC (AgInt no AREsp: 1793822 DF, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Ante o exposto, e sendo despicienda outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CLÁUDIA DIVINA DIAS DE OLIVEIRA MENDES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorário de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS. DIREITO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELA APELADA. PROVA TESTEMUNHAL. ART. 373. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2)
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas

3)
A análise do arcabouço processual não permite descortinar o resultado já alcançado pelo julgador de primeiro grau, tendo em vista que todos os requisitos necessários à defesa possessória se fazem presentes, já que restou caracterizado por parte da demandada, ora apelante, o esbulho praticado.

4)
Como salientado pelo ilustre Magistrado
a quo
, por meio das provas produzidas nos autos, sobretudo a testemunhal, restou comprovado o imóvel objeto da lide foi comprado pela parte autora e, ainda, restou demonstrada a posse precária e o esbulho, praticado pela requerida.

5)
Conforme expõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373 , I e II , do NCPC (AgInt no AREsp: 1793822 DF, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

6)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.